Tribunal: TJDFT
Processo: 0740649-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740649-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBAL GESTAO EM SAUDE S.A. EMBARGADO: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI Decisão 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Global Gestão em Saúde S.A. contra a decisão de mérito desta Relatoria que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora das cotas sociais pertencentes à agravada, ora embargante, até o limite do valor devido ao autor (ID no 32966714). 2. Nas razões de ID no 3318318, págs. 1-3, a embargante sustenta, em suma, que há omissão na decisão, pois a) não analisou o fato de “o juízo a quo não ter indeferiu a penhora de cotas, mas condicionou à demonstração da saúde financeira com a juntada do último balanço registrado na junta comercial, e solicitou esclarecimentos quanto à pretensão de liquidação, pois nesse caso deveria ser requeira a expedição de certidão de crédito para que fosse procedida no juízo competente, juízo de falência”, b) não houve manifestação quanto ao juízo competente para o caso de liquidação das cotas sociais. 3. Defende que há supressão de instância pois, “o autor não informou ao juízo de origem qual era a sua pretensão com a penhora de cotas, se liquidação ou não, para que houvesse efetivamente um provimento jurisdicional passível de agravo em caso de irresignação”. 4. Pede o saneamento dos vícios apontados. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 33658206, págs. 1-18). 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 9. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 10. A embargante sustenta que a decisão não analisou o fato de que o Juízo de primeiro grau não indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais e sim, condicionou a penhora à: a) demonstração da saúde financeira da empresa executada e ao valor das cotas sociais; b) informação se pretende a penhora da cota parte do sócio executado, apresentando o último balanço registrado na Junta Comercial do DF, comprovando a existência de balanço positivo e a distribuição de lucros entre os sócios; c) informação se pretende a liquidação da cotas sociais do executado, ocasião em que deverá juntar planilha atualizada de seu crédito para fins de expedição da certidão de crédito a instruir a demanda perante o Juízo competente. 11. A despeito de alegar omissões, a embargante busca alterar o entendimento proferido na decisão que determinou a penhora das cotas sociais sem a necessidades de o credor cumprir as “exigências” impostas pelo juízo de primeiro grau. 12. Essa questão, contudo, foi abordada de modo claro, detalhado, fundamentado e objetivo, como se depreende do seguinte trecho (ID no 32966714, págs. 3-4): “A penhora das cotas sociais é possível e as providências necessárias para apurar o valor econômico, após efetivada a constrição, deve recair sobre a própria pessoa jurídica, nos termos do que preceitua o art. 861 do CPC. Precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme prescreve o art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa tanto no art. 835, IX do CPC, quanto no art. 1.026 do Código Civil. 2. Comprovando-se que se esgotaram os meios para localizar bens penhoráveis do devedor, impõe-se o deferimento da pretensão do credor de penhorar as quotas sociais do devedor na empresa em que é sócio, não sendo óbice o fato do devedor não ter sido localizado. 3. O art. 861 do CPC, ao detalhar o procedimento a ser adotado quando a penhora recair sobre quotas sociais ou ações de sociedades personificadas, dispõe que as providências, após a realização da penhora, serão tomadas pela própria sociedade e não pelo devedor. 4. Recurso e conhecido e provido. (Acórdão 1329366, 07478885420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” [grifado na transcrição] ” 13. A decisão de mérito destacou que as providências necessárias para apurar o valor econômico, após efetivada a constrição, deve recair sobre a própria pessoa jurídica, motivo pelo qual não há necessidade de o credor cumprir as determinações impostas na decisão agravada. 14. Também não há omissão quanto à questão do juízo competente para o processamento da penhora e seus desdobramentos. Há nomeação do Juízo de primeiro grau para a realização das diligências necessárias à efetivação da medida constritiva. 15. Não há que se falar em supressão de instância. O agravo de instrumento foi interposto, justamente, para evitar que a agravante tivesse que cumprir as condições estabelecidas na decisão agravada. Seria teratológico condicionar a interposição do recurso ao implemento dos quesitos estabelecido pelo juízo de origem. 16. O fato de a decisão ter decidido contrariamente aos interesses da embargante não o torna contraditório, sobretudo porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a externa, como a contradição com o entendimento pessoal da parte, da lei ou da jurisprudência. 17. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas no acórdão. 18. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios da embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 19. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 20. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 21. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de março de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro